Tribunal: TJDFT
Processo: 0753718-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753718-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, notadamente na certidão da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância[1], este agravo de instrumento, o qual guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo no 0724806-18.2025.8.07.0000, que também se encontrava sob minha relatoria e já restara resolvido, tendo o acórdão que o elucidara transitado em julgado, fora distribuído, por prevenção, no dia 3 do corrente mês. A replicação destes autos derivara, portanto, de possível equívoco, pois aviado serodiamente e em face da mesma decisão objeto daquele outro recurso, que indeferira, dentre outras resoluções, o pedido de penhora dos direitos aquisitivos e possessórios detidos pela executada, ora agravada, sobre imóvel do qual germinados os tributos objeto do executivo,, incorrendo em desconsideração para com o princípio da singularidade recursal ou unirrecorribilidade, carecendo, outrossim, de pressuposto de admissibilidade referente à tempestividade. Alinhadas essas constatações, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79157456 (fl. 10).